Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-05.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. NEGATIVAÇÃO. MOTIVO DO CRIME. EXCLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. DEFERIMENTO.

1. O depoimento da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu é o autor do delito de roubo narrado na denúncia.

2. A jurisprudência pátria adotou a teoria da amotio, por meio da qual se entende que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa, razão pela qual não prospera a tese defensiva de que se configurou apenas o roubo tentado.

3. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando o delito é praticado enquanto cumpria pena em prisão domiciliar por outro crime.

4. No delito de roubo, a intenção de obter o lucro fácil é inerente ao próprio tipo penal, isto é, é normal à espécie delitiva, não autorizando, portanto, a análise negativa da circunstância judicial atinente aos motivos do crime.

5. O descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica que fora imposta ao réu autoriza a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto no parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal.

6. Recurso conhecido não provido.